Tribunal: CARF
Processo: 10380.912290/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912290/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.703 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2020
Recorrente
CIA. DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO
DO
CEARÁ-COGERH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-44.506,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
A interessada transmitiu o PER/DComp de no 02013.83311.060407.1.7.02-7552,
visando a compensar os débitos declarados de CSLL PA Fev/2004 e de IRPJ PA Mar e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912290/2011-23
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Abr/2005, com crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao PA 01/01/2004 a
31/12/2004, no valor original de R$ 45.579,10, decorrente de retenções na fonte.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu em
01/11/2011 o Despacho Decisório eletrônico no 009780754 (fl. 7), em que concluiu pela não
homologação da compensação declarada no PER/DComp acima citado, sob o argumento de que
a soma das parcelas de composição do crédito confirmadas não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo. Conforme se depreende do excerto
abaixo colacionado, o Saldo Negativo disponível foi nulo:

No PER/DComp não homologado foi informado Saldo Negativo no valor de R$
45.744,23, coincidente com o apurado da DIPJ Retificadora apresentada em 11/12/2006, sendo
que, segundo o Despacho Decisório em referência, foi parcialmente confirmada a parcela de
composição do crédito referente a retenções na fonte.
Cientificada em 22/11/2011 (fl. 9), a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 11/12 em 22/12/2011, em que alegou que levantou balancete de
suspensão referente aos períodos de janeiro, março, abril, junho, agosto, setembro, outubro e
dezembro de 2004, conforme Ficha 11 da DIPJ 2005/2004. Acrescentou que realizou
pagamentos por estimativa no valor total de R$ 428.925,45, além de R$ 999,90 de IRRF que não
foram deduzidos em pagamentos de estimativas mensais, conforme Ficha 12.
Com isso, considera que apresentou saldo negativo (R$ 45.744,23) suficiente para
quitação dos débitos informados no PER/DComp no 02013.83311.060407.1.7.02-7552.
Juntou aos autos as Fichas 11 e 12A da DIPJ 2005/2004 (fls. 13/17), bem como
cópia do Despacho Decisório e documentos de identificação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2004
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA
RFB No 2.724/2017.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Verifico que a Recorrente não ataca os fundamentos da decisão recorrida, tratando de
reproduzir o conteúdo de sua manifestação de inconformidade. Por essa razão, por concordar
com os fundamentos da r. decisão recorrida, proponho sua confirmação nos termos do §3o do art.
57 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Peço vênia para transcrever o trecho do r. acórdão recorrido que entendo pertinente:
À luz do relato feito e da análise do presente processo, constata-se que o não
reconhecimento do crédito pleiteado, pela DRF de origem, foi motivado pelo fato de que a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DComp não foi suficiente para
comprovar a quitação do IRPJ devido e a apuração do saldo negativo.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os dados constantes da DIPJ anexada aos autos,
embora equivalham com o alegado na peça de defesa, não coincidem com os constantes da DIPJ
Retificadora, consoante se passa a demonstrar:
DIPJ Original
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

DIPJ Retificadora

Nota-se que há divergências entre as DIPJs acima colacionadas tanto no valor
apurado de IRPJ devido (linhas 01 e 03) quanto, nas deduções, os valores de IRRF e IR mensal
pago por estimativa (linhas 13 e 17), do que resultaram montantes diferentes de saldo negativo
(linha 20). No PER/DComp sub examine, o direito creditório pleiteado diz respeito ao saldo
negativo apurado na DIPJ Retificadora (R$ 45.744,23), embora, na manifestação de
inconformidade apresentada, tenha a empresa se reportado ao IRRF e ao IR mensal pago por
estimativa (linhas 13 e 17) informados na DIPJ Original (R$ 999,90 e R$ 428.925,45,
respectivamente).
Registre-se que foi informada no PER/DComp em alusão uma única parcela de
composição do crédito, relativa a 'RETENÇÕES FONTE', no montante de R$ 278.832,11, que
corresponde exatamente à soma das linhas 13 e 17 da DIPJ Retificadora (assim sendo, não foram
segregados os valores correspondentes ao IRRF e ao IR mensal pago por estimativa conforme
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

inseridos na referida declaração). Tais retenções teriam sido efetuadas pela fonte pagadora
BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (CNPJ 07.196.934/0001-90), sob o código de receita
34261, consoante abaixo se reproduz:

Na apuração da estimativa mensal, o contribuinte se utilizou de retenções na fonte
nos meses de Fev, Nov e Dez/2004, no total de R$ 140.644,02, a saber:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Os dados declarados na Ficha 11 demonstram que o total das retenções na fonte
utilizadas na apuração da estimativa mensal (R$ 9.815,44+R$ 103.562,24+R$ 27.266,34 = R$
140.644,02), acrescido da estimativa do mês de fevereiro/2004 (R$ 92.443,86), coincide com o
informado como estimativa paga, na apuração do ajuste anual (IR mensal pago por estimativa,
linha 17 da Ficha 12A, R$ 233.087,88).
Tal procedimento está em consonância com as instruções da DIPJ, que determinam
que os valores utilizados como retenção na fonte na apuração da estimativa mensal deveriam
realmente compor o total pago como estimativa (grifou-se):
Linha 12A/13 - (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido.
Informar, também, o valor do imposto pago ou retido na fonte no
período, a título de antecipação, correspondente a rendimentos ou
receitas que integram o lucro real, inclusive o retido sobre rendimentos
auferidos em operações day trade.
Atenção:
1) No caso de apuração anual do imposto, não devem ser incluídos os
valores do imposto retido ou pago durante o ano-calendário e que
tenham sido deduzidos nos recolhimentos mensais do imposto.
2) Os valores excedentes de imposto de renda retido na fonte não
utilizados na apuração do imposto de renda mensal, no transcorrer do
ano-calendário, devem ser informados nesta linha, independentemente
de limite.
3) Não há limite de dedução do imposto de renda na fonte para as
pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda trimestral.
Linha 12A/17 - (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Esta linha deve ser preenchida somente pelas pessoas jurídicas que
apuraram o lucro real anual.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário.
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário
extinto por meio de: dedução do imposto de renda retido ou pago sobre
as receitas que integram a base de cálculo, compensação de pagamento
a maior e/ou indevido, compensação do saldo negativo de IRPJ de
períodos anteriores, compensação solicitada por meio de processo
administrativo, compensação autorizada por medida judicial e valores
pagos por meio de Darf.
(...)
O valor do imposto efetivamente pago por estimativa corresponde ao
somatório dos valores mensais relativos à seguinte operação:
IEFP = Imposto Mensal Efetivamente Pago por Estimativa IEFP =
(Linhas 11/07 + 11/08 + 11/09 + 11/10 + 11/11 + Pagamentos de IRPJ
mensal + Pagamentos Finor/Finam/Funres até o limite permitido no
ajuste anual + Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior +
Compensação do Saldo Negativo de Períodos Anteriores de IRPJ +
Outras Compensações solicitadas mediante processo administrativo, ou
autorizadas por medida judicial).
Outro dado relevante é que, a partir de consulta aos sistemas DCTF e SIEF-
Pagamentos, foi recuperado um único registro de débito a título de estimativa (código de receita
5993), relacionado ao mês de fevereiro/2004, no valor de R$ 92.443,86, extinto por
compensação
mediante
a
DComp
no
29401.60494.300109.1.7.02-0492,
homologada
parcialmente por insuficiência de crédito:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Vê-se que a homologação parcial da DComp em que foi extinta a estimativa de
Fev/2004 foi contestada pela empresa, encontrando-se a manifestação de inconformidade em
discussão administrativa. Do crédito pleiteado de R$ 120.275,26, foi concedido o valor de R$
109.510,66, suficiente para quitar a referida estimativa (R$ 92.443,86), consoante demonstrado
nas telas acima colacionadas, a qual deverá compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Todavia, há que se averiguar, em respeito ao princípio da verdade material, o
imposto retido na fonte no PA correspondente sob o código de receita 3426, para fins de
composição do saldo negativo de IRPJ. Segundo o Despacho Decisório, apenas foram
confirmadas as parcelas que totalizaram o valor de R$ 206.130,00.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 373, inciso
I, do CPC, cabe ao postulante o ônus de provar o direito pretendido e, para o caso em questão, a
própria legislação fiscal especificou a documentação hábil, a teor do art. 12 da IN SRF no 459, de
2004, adiante transcrito. O caso em tela envolve reconhecimento de direito creditório por parte
da Administração e, nessa situação, cumpre ao contribuinte reunir os elementos que o revistam
de liquidez e certeza, apresentando as provas que a legislação exigir.
Para que seja possível formar convicção acerca da procedência do direito creditório
pleiteado, devem ser analisadas as provas eventualmente apresentadas pela manifestante, à luz da
legislação pertinente à matéria.
Os arts. 729 e 732 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelecem a
obrigatoriedade da retenção de IR na fonte quando do auferimento de rendimentos de aplicação
financeira de renda fixa, à alíquota de 20%, in verbis:
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o
rendimento produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação
financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica imune ou isenta (Lei no 8.981, de 1995, art. 65, e Lei no
9.532, de 1997, art. 35).
(...)
Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no
8.981, de 1995, art. 65, § 7o):
I - por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de
dívidas, no caso das operações referidas no art. 730, inciso II;
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do
título ou da aplicação, nos demais casos.
Em regra, a demonstração da existência de certeza e liquidez das retenções efetuadas
e declaradas na DComp e DIPJ demanda, como elemento de prova, a apresentação do
comprovante de retenção fornecido obrigatoriamente pela fonte pagadora ao beneficiário da
renda (art. 55 da Lei no 7.450, de 19852; arts. 942 e 943, § 2o, do Decreto no 3.000/19993).
Por essa razão, o imposto retido na fonte apenas poderá gerar crédito para fins de
compensação se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (segundo o retrocitado § 2o do art. 943, Decreto no 3.000, de 1999, que tem por
fundamento legal o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985), sem olvidar da
necessidade de demonstrar, efetivamente, através de registros contábeis e fiscais, que as receitas
sobre as quais incidiram as retenções foram oferecidas à tributação na apuração do imposto
devido, em consonância com o art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
(...) III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real; (...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

A comprovação da retenção fica reforçada quando o informe de pagamento de renda
e de retenção de tributos se confirma nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, dado
que as fontes pagadoras também são obrigadas a entregar anualmente declaração (DIRF) com a
relação de todos os pagamentos por ela feitos e que porventura sofreram alguma retenção de
tributos na fonte. A validade dessas provas (comprovante anual de retenção e DIRF) decorre
principalmente do fato de esses documentos serem produzidos por pessoa (a fonte pagadora),
que não a beneficiária de seu conteúdo (o beneficiário do pagamento com a retenção do tributo).
É prova produzida por terceiro em favor de quem dela se beneficia.
Sendo assim, a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes DIRFs.
Esses são os instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo
recolhimento do imposto devido.
Transcreve-se súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Nesse sentido, aponta-se, ainda, a jurisprudência do CARF:
“SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE
DA RETENÇÃO NA FONTE. A retenção na fonte sobre rendimentos
declarados somente poderá ser compensado na declaração da pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora. Não apresentados os comprovantes é
plausível a apuração do valor retido mediante pesquisa em DIRF. O
saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apurado em
Declaração de Rendimentos, decorrente de retenção na fonte, só pode
ser reconhecido como direito creditório, até o montante efetivamente
confirmado, se comprovado que as receitas que lhe deram origem foram
oferecidas à tributação.”
(Carf, 1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, acórdão 1402-001861,
sessão de 23/10/2014)
“ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. A
ausência de informação, na DIPJ, de antecipações a título de IRRF
estimativas pode ser superada em sede de manifestação de
inconformidade, prosseguindo-se na análise do crédito apontado para
compensação e das razões de defesa. Todavia as notas fiscais com mera
indicação de tributos retidos na fonte não comprovam a retenção no
período, não se sobrepõem nem invalidam as informações constantes dos
comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte e das DIRF
utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório."
(CARF, 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, acórdão 1301-
001706, sessão de 25/11/2014)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Voltando-se à análise do caso concreto, tem-se que a empresa não apresentou
qualquer documentação comprobatória de retenções na fonte, tampouco do pagamento de
estimativas mensais, tendo anexado tão somente cópias das fichas 11 e 12A da DIPJ 2005
Original, fazendo referência, como visto, aos valores nesta inseridos (que não coincidem com os
da DIPJ Retificadora).
Assim sendo, consultou-se o sistema DIRF para se verificar qual foi, de fato, o valor
retido no AC 2004 da empresa, sob o código de receita 3426, do que se extraíram as seguintes
telas:

Vê-se que o total das retenções efetuadas ao longo do AC 2004 sob o código de
receita 3426 foi de R$ 120.902,64, e não os R$ 45.744,23 informados na DIPJ Retificadora.
Em face do ônus da interessada de comprovar a retenção tributária postulada, a
caracterização desse valor como antecipação do imposto na apuração anual, como já dito, está
condicionada à demonstração de que a receita correspondente tenha sido computada no cálculo
do lucro real, na forma prescrita pelo art. 231, inciso III, do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (grifou-se)
Com efeito, a Manifestante logrou comprovar o oferecimento da receita
correspondente à tributação, uma vez que constam da DIPJ do período, na Ficha 06A, Outras
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Receitas Financeiras no valor de R$ 1.095.718,85, bem superior ao Rendimento Bruto
informado na DIRF (R$ 604.524,05):

Assim sendo, o crédito pleiteado, relativo à retenção levada a cabo pela fonte
pagadora BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (CNPJ 07.196.934/0001-90), no valor de R$
120.902,64, reveste-se dos atributos de certeza e liquidez, em consonância com o disposto no art.
170 do CTN, uma vez que restou comprovado o oferecimento à tributação da receita
correspondente.
Em vista de todo o exposto, tal qual exposto no Acórdão da DRJ, admite-se o direito
de o contribuinte considerar, na apuração do resultado do IRPJ AC 2004, o valor total retido na
fonte, código 3426, de R$ 120.902,64, além da estimativa compensada de R$ 92.443,86,
totalizando R$ 213.346,50. Vale lembrar que já tinha sido confirmada no Despacho Decisório a
parcela de R$ 206.130,00 e no Acórdão da DRJ o valor de R$ 7.216,50.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.703 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.912290/2011-23

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital